Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016345-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARENILZA SILVIA VIEIRA PINHEIRO DA SILVA GOMES - CPF: 731.718.751-87 (APELADO), MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO - CPF: 042.246.451-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO
PROVISÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR PLACA ILEGÍVEL. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE PRATICADA NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM A SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu ordem para impedir a cassação de CNH provisória ou o óbice à emissão da CNH definitiva da impetrante, em razão de auto de infração por placa ilegível (art. 230, VI, CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração grave imputada na qualidade de proprietário do veículo, e não como condutor, pode impedir a emissão da CNH definitiva; (
ii
) verificar se o justo receio de aplicação de penalidade permite a impetração de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo e a apresentação de prova pré-constituída dos fatos, sendo cabível de forma preventiva quando há justo receio de violação.

4.
O art. 148, § 3o, do CTB deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se aplicando a infrações administrativas de natureza grave praticadas na qualidade de proprietário do veículo, sem relação direta com a segurança no trânsito.

5.
A jurisprudência do STJ é firme em afastar a aplicação restritiva do art. 148, § 3o, do CTB nesses casos, pois a finalidade do período probatório é aferir a aptidão e prudência do condutor, e não punir infrações desvinculadas da condução.

6.
Constatada a possibilidade de registro da infração como óbice à emissão da CNH definitiva e a prática reiterada desse procedimento pela autoridade de trânsito, está presente o justo receio que autoriza a concessão da segurança preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 148, § 3o, do CTB não impede a emissão de CNH definitiva quando a infração grave for administrativa e praticada na condição de proprietário do veículo, sem relação direta com a segurança viária. 2. O justo receio de aplicação de penalidade pela autoridade de trânsito legitima o uso do mandado de segurança preventivo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CTB,
arts
. 148, § 3o, e 230, VI; Lei
n.
12.016/2009,

art
s
. 1o e 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018,
DJe
13/08/2018; REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015;
AgRg
no
AREsp
662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
12/05/2015;
AgRg
no
AREsp
527.227/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
20/10/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Marenilza
Silvia Vieira Pinheiro da Silva Gomes, concedeu a ordem mandamental para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cassar a C
arteira Nacional de Habilitação (CNH)

provisória da
I
mpetrante ou de impedir a obtenção do documento de habilitação definitivo, em razão do Auto de Infração n. T430059272.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta

a ausência de direito líquido e certo, aduzindo que a impetrante não apresentou prova pré-constituída da alegada ameaça a seu direito, de modo que a via eleita seria inadequada, por demandar dilação probatória.

Argumenta que inexiste nos autos comprovação de que a infração de trânsito registrada
,
relativa a veículo com placa ilegível
,
tenha gerado pontuação ou repercussão concreta capaz de impedir a obtenção da CNH definitiva.

Defende que não há ato arbitrário ou ilegal por parte da autoridade de trânsito e que a infração lavrada é válida e regular, inexistindo demonstração de iminente violação ao direito alegado, razão pela qual não se configurariam os requisitos para a concessão da segurança, nem mesmo em caráter preventivo.

Assevera, ainda, que a permissão para dirigir constitui mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 148, §§ 2o a 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, e que, no caso, o cometimento de infração de natureza grave justificaria o não deferimento da habilitação definitiva, impondo ao candidato a necessidade de reinício do processo de habilitação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que a sentença seja reformada e, por consequência, denegada a ordem vindicada.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
298254396.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o Procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
30
3736354
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN insurge-se contra a sentença que concedeu a ordem mandamental postulado por
Marenilza
Silvia Vieira Pinheiro da Silva Gomes.

Extrai-se dos autos que
o
writ
foi impetrado
,
pela ora Apelada, objetivando a
concessão da segurança para que seja determinada a autoridade coatora que se abstenha de cassar a CNH Provisória da Impetrante ou impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração n. T430059272
.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...] ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, ratifico a liminar deferida no nascedouro destes autos, e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para que seja determinada a autoridade coatora que se abstenha de cassar a CNH Provisória da Impetrante ou impedi-lo de obter o seu documento de habilitação definitivo em razão do auto de infração n. T430059272, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual”. (id. 298254391).

Do
ato sentencial
,
o
Município de
Porto Alegre do Norte

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso concreto, a
Apelada
demonstrou justo receio de ter obstada a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva em razão da lavratura do Auto de Infração n. T430059272, imputando-lhe violação ao art. 230, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo com uma das placas de identificação ilegível.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 148, § 3o, dispõe:

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

De fato, a infração em questão é classificada como de natureza grave, mas cumpre salientar que a interpretação literal do dispositivo não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando se trata de infração meramente administrativa, praticada na qualidade de proprietário do veículo e não de condutor, ou seja, desvinculada de qualquer conduta que afete diretamente a segurança no trânsito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar o impedimento para a concessão da CNH definitiva nessas hipóteses:

“Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva” (
AgInt
no
AREsp
641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/08/2018,
DJe
13/08/2018).

Em igual sentido: REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015;
AgRg
no
AREsp
662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
12/05/2015;
AgRg
no
AREsp
527.227/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
20/10/2014.

Logo, e
ste Tribunal, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3o, do CTB,
deve seguir
a mesma orientação, reconhecendo que a finalidade do período probatório de um ano é aferir a aptidão técnica e a prudência do condutor, não se justificando negar a habilitação definitiva por infrações desvinculadas da condução.

No presente feito, embora o DETRAN/MT sustente a inexistência de ato ilegal ou abusivo e a ausência de prova pré-constituída, é incontroverso que a autuação está registrada no sistema de pontuação da
Recorrida
e que a infração, pela sua natureza, poderia impedir a emissão da CNH definitiva. Tal contexto, aliado à prática reiterada de atos administrativos semelhantes pela autoridade de trânsito, legitima o receio preventivo amparado pela via mandamental.

Ademais, a interpretação sistemática e conforme à Constituição impõe que o § 3o do art. 148 do CTB não se aplique para infrações administrativas que não guardam relação direta com a segurança no trânsito, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa (CF, art. 37,
caput
), bem como ao direito fundamental de locomoção, na medida em que o ato estatal restringe, sem justa causa proporcional, o direito de dirigir.

Destarte, considerando que
:
(i) a infração apontada não foi cometida na condição de condutora; (
ii
) não houve comprometimento da segurança viária; (
iii
) a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício é firme no sentido de afastar o óbice em casos idênticos
, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

Desse modo, conclui-se que
a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
Depar
tamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025